Tribunal: TJDFT
Processo: 0711599-36.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito (ID 44455955), ajuizada em desfavor de ERIK RODRIGUES SAMPAIO. Interposto recurso de apelação (ID 44455956) e antes da análise do mérito recursal, o apelante peticiona pela desistência da ação e, consequentemente, do recurso (ID 44857482). Preparo (ID 44455957). É o relato necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos outorgados para tanto, a homologação do pedido de desistência formulado pelo apelante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação, para que produza seus efeitos. Publique-se. Intime-se. À Secretaria da 3a Turma Cível que retornem os autos ao juízo de origem, para análise e eventual atendimento das demais providências requeridas na petição de ID 44857482. Cumpra-se.